Tribunal: STF
Processo: AI 825723
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 14, § 3º, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. 


Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 9.096/1995, art. 18), o que é vedado em recurso extraordinário, visto que não há ofensa direta à Constituição. 




A verificação da existência de prova idônea que demonstre o preenchimento do requisito da filiação partidária do ora agravante encontra óbice na Súmula 279 do STF. 




Agravo regimental a que se nega provimento.